Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005328-42.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS PEREIRA COSTA (VÍTIMA), M. P. S. - CPF: 075.445.361-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA COSTA - CPF: 063.376.581-32 (VÍTIMA), DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 088.956.751-42 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALIA PAMELA APARECIDA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA PEREIRA REIS - CPF: 013.165.891-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS - CPF: 486.749.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 468.507.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005328-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRELIMINAR
:
NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE OITIVA DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE ESTAVA FORAGIDO DURANTE TODA A FASE INQUISITIVA – PRISÃO OCORRIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DE PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em cerceamento de defesa, por ausência de intimação do acusado para prestar esclarecimentos em sede policial, quando ele permaneceu foragido desde o cometimento do crime até o momento de sua prisão, ocorrida durante a instrução processual.

Exsurgindo dos autos a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Reconhecida a legalidade da prisão preventiva do agente pelo Tribunal Estadual em julgamento de
habeas corpus
, inviável a concessão da liberdade provisória nos autos do Recurso em Sentido Estrito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005328-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos PJe n. 1014548-92.2021.811.0002, que julgou a denúncia procedente e o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [homicídio qualificado – pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima],

submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia,
preliminarmente
, a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque DENYVALDO não foi interrogado em sede policial. No
mérito
, sustenta que o acusado deve ser absolvido sumariamente ou impronunciado, uma vez que:
1)
não há provas da autoria ou participação dele no homicídio;
2)
os materiais apreendidos “não o colocam na cena do crime”;
3)
as testemunhas afirmam “com base em ouvir dizer ou achismo que ele teria participado do delito”;
4)
o laudo pericial é inconclusivo para atestar o envolvimento dele na prática criminosa, razão pela qual, viável a aplicação da parêmia
in dubio pro reo.

Ao final, assevera que a prisão preventiva carece ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas [doc. digital n. 122219120].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 122219134].

A decisão foi mantida em juízo de retratação [doc. digital n. 122219135].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 126988687].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005328-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA: OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

A defesa verbera que a decisão de pronúncia é nula por ausência de intimação do acusado no inquérito policial, no qual “
seria interrogado e teria oportunidade de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido
” (
sic.
).

De fato, verifico nos documentos juntados nos autos que DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA não foi auscultado pela autoridade policial; contudo, sua oitiva restou prejudicada por motivo óbvio, qual seja, ter o acusado se evadido do distrito da culpa logo após a prática delitiva. Além disso, o recorrente só veio a ser capturado – por meio de mandado de prisão preventiva –, aproximadamente 8 (oito) meses depois da ocorrência dos fatos criminosos.

Ademais,
há informações no caderno processual que o recorrente tinha ciência das imputações em seu desfavor, tanto que no dia do cumprimento de sua prisão, após avistar a equipe policial, tentou empreender fuga, pulando os muros das residências vizinhas; contudo, em momento posterior, foi capturado pelos agentes de segurança.

De mais a mais, a ausência do interrogatório extrajudicial não é motivo suficiente para inquinar a ação penal, uma vez que eventuais vícios constantes do inquérito policial não prejudicam a ação penal superveniente, sobretudo por se tratar de mera peça informativa, de caráter inquisitório e prescindível ao ajuizamento da inicial acusatória.

Nesse sentido, trago precedente do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal pacífica no sentido de que
o inquérito policial é peça meramente informativa e dispensável e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante da ação penal
. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ARE 654192 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra DENYVALDO a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, §2o, I, III, IV, do CP] e de corrupção de menores [art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente], consoante se extrai de trecho da peça acusatória:

“1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. CORRUPÇÃO DE MENOR:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, entre os dias 09 e 10 de março de 2021, no período noturno, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, para a prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra a vítima José Carlos Pereira Costa (item 1.2), envolveu o adolescente Maycke Pereira Santos, nascido aos 25/10/2004, sobremodo a praticar com ele o referido crime em concurso de pessoas.

1.2. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, entre os dias 09 e 10 de março de 2021, no período noturno, na Rua Anízio Clarentino, s/no, próximo ao estabelecimento empresarial denominado “Motel Picasso”, centro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – inclusive com pessoa penalmente inimputável –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou José Carlos Pereira Costa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA auxiliou materialmente o adolescente Maycke Pereira Santos a matar a vítima José Carlos Pereira Costa, transportando ambos, que são irmãos, até o local do crime de maneira dissimulada, sobremodo a impedir que a vítima desconfiasse que seria assassinada pelo adolescente mediante golpes de instrumentos contundente, cortante, perfuro cortante e perfuro contundente, inclusive mediante esgorjamento, isto é, agindo com brutalidade fora do comum, conforme-se se depreende do Laudo de Necropsia de ID 55495700, pg. 28/64.

O denunciado DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA também agiu por motivação torpe consistente em vingança, porquanto tinha conhecimento que o executor Maycke Pereira Santos mataria o próprio irmão porque a vítima, no dia dos fatos, o agredira fisicamente.

Ato contínuo, o denunciado deu fuga ao adolescente, se evadindo juntos do local do crime”
(doc. digital n. 122217972).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia do acusado pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia.

O adolescente infrator, MAYCKE PEREIRA SANTOS, quando auscultado pela autoridade policial, esclareceu os fatos da seguinte maneira,
verbis
:

“
QUE o declarante informa que JOSÉ CARLOS
[a vítima]
era seu irmão; QUE relata que morava juntamente com ela na casa de sua genitora; QUE informa não estar tendo um bom relacionamento com o irmão, por motivo de brigas, haja vista que ele sempre chegava em casa bêbado e drogado [...]; QUE no dia 9.3.2013, o seu irmão chegou em casa aparentemente embriagado, sendo que lhe chamou para irem buscar droga; QUE o declarante o acompanhou e saíram a pé; QUE quando passavam pela Rua das Flores, no bairro 23 de setembro, em Várzea Grande-MT, se apossaram de um veículo Pampa, azul, o qual estava estacionado em frente ao ferro velho [...]; QUE informa que o veículo fica com a chave na ignição; QUE não conhece o proprietário do veículo, mas que seu irmão conhecia; QUE esclarece que devido a estar brigado com o seu irmão, nesta ocasião estava na posse de uma faca, a qual estava escondida na cintura, na parte das costas; QUE a faca era grande, tipo açougueiro; QUE após pegarem o veículo, o declarante saiu conduzindo o carro, haja vista que a vítima não sabia dirigir; QUE após se dirigirem pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos e virarem numa rua que dá acesso aos fundos do Motel Picasso, o declarante estacionou o carro na calçada, em cima de um mato, e então a vítima também desceu do veículo [...] e lhe disse: “é agora que eu vou matar você” e então a vítima sacou uma arma de fogo tipo revólver e o declarante avançou para tomar a arma, ambos entrando em luta corporal [...]; QUE a faca que estava caiu no chão e quando estavam em luta corporal, o depoente pegou a arma que estava na mão da vítima [...] efetuou um disparo que a atingiu no ombro; QUE depois o declarante conseguiu se apossar do revólver, disparando novamente e atingindo a vítima na região do abdômen [...]; QUE a vítima ainda demonstrou reação e então o depoente pegou uma garrafa de cerveja que estava no local, com o fundo quebrado, e então desferiu um golpe na cabeça da vítima e depois mais alguns que atingiram a face da vítima; QUE depois disso, a vítima ainda ficou viva [...] e o depoente pegou a faca que havia caído no chão [...] e então desferiu golpes na barriga da vítima [...]; QUE após o depoente passou a faca na garganta da vítima, fazendo o movimento por mais de uma vez; QUE então o depoente saiu do local e a vítima ainda estava respirando; QUE o declarante deixou a arma de fogo e a faca no local do crime; QUE, em seguida, adentrou no veículo Pampa e saiu do local, subindo numa rua que dá acesso à Avenida Ulisses Pompeu de Campos [...] momento que tirou sua camiseta, a qual estava suja de sangue e a jogou pela janela do veículo, junto à lixeira do condomínio; QUE o declarante deixou o veículo Pampa de volta no lugar onde pegaram [...]; QUE, em seguida, o declarante foi para sua casa, retirou a sua bermuda [...] e passou uma água para retirar o sangue que havia ficado [...]; QUE a vítima ficou desaparecida e a genitora do depoente já estava bem preocupada, até que na quinta-feira próxima, a genitora do declarante viu um print de uma notícia de um corpo encontrado atrás do motel e então na companhia de um tio do declarante [...] deslocou até o IML [...] e confirmou ser o cadáver de JOSÉ CARLOS [...]; QUE depois do sepultamento, o declarante resolveu contar para sua mãe que foi o responsável pela morte da vítima; QUE após isso, o pai do declarante o procurou e questionou sobre os fatos, tendo também confessado a ele que havia matado a vítima [...]”
(doc. digital n. 122217964).

A genitora do adolescente, SÔNIA PEREIRA REIS, quando ouvida em sede policial, confirmou que seu filho MAYCKE lhe confidenciou ter matado o seu irmão, JOSÉ CARLOS. Além disso, informou que o menor foi auxiliado pelo recorrente na empreitada criminosa,
verbis
:

“
QUE a declarante é genitora da vítima JOSÉ CARLOS PEREIRA DA COSTA e também do menor MAYCKE PEREIRA SANTOS; QUE JOSÉ CARLOS e MAYCKE estavam brigados por causa de R$ 90,00 e de um carregador de celular que MAYCKE alega que JOSÉ CARLOS subtraiu dele; QUE JOSÉ CARLOS era usuários de drogas e trabalhava como montador de móveis; QUE MAYCKE falava que JOSÉ CARLOS estava desacreditando dele, como se estivesse duvidando dele; QUE no dia 9.3.2021, por volta das 23h, a declarante ouviu barulho da porta da casa abrindo como se estivessem saindo, porém não viu quem saiu da casa; QUE após o homicídio, MAYCKE confessou para a declarante ter participação na morte da vítima; QUE MAYCKE passou a narrar o seguinte: que no dia 9.3.2021, MAYCKE chamou JOSÉ CARLOS que estava sentando na frente da casa para sair com ele, sendo que ambos saíram da casa numa motocicleta que pertence ao MAYCKE; QUE após isso foram até a esquina onde tem uma república e, no local, onde reside o amigo de MAYCKE, DENIVALDO COUTO DE OLIVEIRA; QUE, em seguida, pegaram uma pampa emprestada do avô de DENIVALDO e foram todos até o local onde ocorreu o homicídio; QUE no local MAYCKE desceu do carro e já desferiu tiros em JOSÉ CARLOS, o qual tentou correr, mas foi contido e morto por MAYCKE; QUE mesmo após a confissão, comentários começaram a rolar no Bairro [...] segundo lhe informaram confirmando a versão de MAYCKE que no local dos fatos foram efetuados tiros na vítima JOSÉ CARLOS [...] e então MAYCKE teria pegado uma faca e desferiu golpes no pescoço da vítima; QUE perguntada se seu filho confirmou a coautoria de DENIVALDO, a declarante alega que MAYCKE não cita o DENIVALDO em nenhum momento, alegando que fez tudo sozinho [...] entretanto ouviu os comentários no bairro, dando conta do envolvimento do DENER [...] e a declarante acredita que sozinho MAYCKE não iria conseguir matar a vítima, pois o JOSÉ CARLOS é esperto e forte, e no dia dos fatos não estava alcoolizado podendo estar sob efeito de maconha, entretanto não estava bêbado; QUE a declarante informa que na segunda-feira, antes da morte da vítima, MAYCKE foi pegar um isqueiro com FRANCISCO, que é ex-marido da declarante, e então teria dito claramente para ele: “vou matar o JOSÉ [...] de madrugada”; QUE a declarante informa que ouviu comentários no bairro dizendo que, na noite do crime, DENIVALDO foi visto andando no bairro, sem chinelo e sem camiseta, aparentando nervosismo e as pessoas diziam que ele havia deixado o chinelo na cena do crime [...]; QUE a declarante relata que soube que MAYCKE comentou em casa que iria ser batizado no Comando Vermelho no mês de outubro [...] e que DENIVALDO [...] pertence à organização criminosa [...]; QUE perguntada se DENIVALDO ainda permanece na região, afirma que soube que ele teria se mudado para Ji-Paraná, em Rondônia, provavelmente para não ser implicado no ocorrido [...]; QUE perguntada se sabe se DENIVALDO pertence ao Comando Vermelho, afirma que sim e acredita ser ele quem esteja introduzindo seu filho na facção [...]”
(doc. digital n. 122217965).

Corroborando as declarações da genitora do adolescente, a testemunha NATÁLIA PÂMELA APARECIDA REIS narrou:

“
QUE compareceu nesta delegacia para acompanhar sua tia SÔNIA, a qual é genitora da vítima; QUE a depoente conta que viu uma reportagem dando notícia do homicídio e que durante esta reportagem, a depoente visualizou, na cena do crime, um chinelo da marca Oakley, nas cores preto e azul, e a depoente afirma ter visto o seu vizinho DENIVALDO utilizando um chinelo igual ao encontrado na cena do crime; QUE a depoente chegou a desconfiar da participação do DENIVALDO [...]; QUE no dia seguinte ao homicídio, por volta das 14h, estava na casa da sua tia SÔNIA, quando presenciou o MAYCKE chegar do serviço e percebeu que ele estava estranho [...]; QUE ainda neste dia, no período da noite, a depoente ouviu comentários que seu primo MAYCKE também estaria envolvido na morte da vítima; QUE a depoente compareceu no enterro do primo, bem como MAYCKE que estava com cara de bravo; QUE, no sábado após o crime, a depoente passou pela rua e viu MAYCKE conversando com um rapaz [...], contando para ele que havia chamado JOSÉ CARLOS para pegar uma moto e, após isso encontraram-se com o DENIVALDO na esquina, o qual estava com um veículo Pampa, sendo que DENIVALDO foi dirigindo, MAYCKE no banco do passageiro e JOSÉ CARLOS subiu na carroceria do veículo; QUE informa que MAYCKE não sabe dirigir carro; QUE depois seguiram para atrás do Motel Picasso e, no local, MAYCKE teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um tiro falou e a vítima correu; QUE segundo escutou MAYCKE contando, depois disso ele pegou uma faca e teria desferido facadas na vítima, enquanto DENIVALDO segurava JOSÉ CARLOS; QUE a depoente já estou DENIVALDO afirmando que pertence à facção criminosa Comando Vermelho; QUE cerca de três dias depois, a depoente foi até a casa da sua vizinha, a qual é avó do DENIVALDO para conversar com ela, sendo que na ocasião estavam falando sobre o homicídio e o DENIVALDO estava lá e passava a todo momento por perto para ouvir a conversa, até que em determinado momento ele chegou para depoente e perguntou ‘como a vítima morreu?’, se tinha sido por faca ou tiro [...]; QUE percebeu que DENIVALDO ficou incomodado e sumiu do bairro [...], tendo sabido que ele teria se abrigado na casa de algum parente da esposa dele, provavelmente no Estado de Tocantins; QUE a depoente relata ainda que após o enterro da vítima, a sua tia SONIA a encontrou na porta de casa e a mesma estava chorando, tendo [...] dito que MAYCKE tinha confessado que tinha matado o JOSÉ CARLOS [...]”
(doc. digital n. 122217965).

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha SIVALDO DE SOUZA,
verbis
:

“
[...] que ouviu comentários que o motivo pelo qual a vítima foi morta era por causa de uma briga, porém não sabe dizer em que local ela ocorreu e nem mesmo com que pessoas a vítima teria brigado; QUE perguntado se conhece alguma pessoa no bairro que possui um veículo Pampa, de cor azul, informa que sim, informando se tratar do senhor “Zé Pinguinha”, o qual é proprietário de um ferro velho; [...] QUE nesta delegacia foi mostrada a fotografia de DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA e pelo depoente foi dito que o mesmo é neto do senhor “Zé Pinguinha” e morada no bairro 23 de setembro [...], porém já faz algum tempo que DENYVALDO não é visto pela região; QUE perguntado ao depoente se MAYCKE e DENIVALDO são amigos, respondeu que ambos andavam juntos no bairro, isso quando DENYVALDO morava no local [...]”
(doc. digital n. 122217965).

Por sua vez, o genitor do menor, JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS, afirmou:

“
[...] é o genitor de MAYCKE PEREIRA SANTOS; QUE o depoente informa que foi casado com SONIA durante sete anos, sendo que do relacionamento tiveram dois filhos, MAYCKE e MAISA e quando se casou com SÔNIA, a mesma já tinha quatro filhos, dentre eles a vítima JOSÉ [...]; QUE o depoente ajudou a criar JOSÉ CARLOS; QUE relata que tomou conhecimento sobre o homicídio através da SÔNIA [...]; QUE passados três dias depois, pela manhã, SÔNIA [...] passou a narrar que o seu filho JOSÉ CARLOS havia sido assassinado e o autor do crime seria o filho MAYCKE; QUE no mesmo dia, no período da tarde, MAYCKE compareceu na sua residência e então o depoente passou a questioná-lo sobre o homicídio; QUE MAYCKE narrou que JOSÉ CARLOS o havia agredido com dois murros e havia lhe jogado café quente; QUE contou que no dia dos fatos, um amigo dele, o qual não sabe dizer o nome, que é neto do proprietário de um ferro velho do Bairro 23 de Setembro, pegou um veículo Pampa de propriedade do avô e levou o MAYCKE e JOSÉ CARLOS até o local onde ocorreram os fatos; QUE segundo contou MAYCKE, o mesmo chamou JOSÉ CARLOS dizendo: “Bora ali ver um negócio”. QUE MAYCKE disse que o referido amigo dele somente os levou até os fundos do motel Picasso e depois foi embora do local; QUE MAYCKE contou que desferiu dois tiros contra a vítima e como ela não havia morrido terminou de matá-la com facadas [...]”
(doc. digital n. 122217965).

Ademais, o relatório policial – elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT – confronta as declarações prestadas pelo adolescente – no sentido de que praticou o crime sozinho – com as demais provas angariadas nas investigações,
verbis
:

“
Esta equipe de investigadores [...] diligenciou nas imediações do fato e após a identificação da vítima [...] e ficamos sabendo por moradores do bairro [...] que a vítima cometia pequenos furtos pelo bairro. Que [...]
o irmão da vítima MAYCKE PEREIRA SANTOS, juntamente com DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, sendo este integrante da facção criminosa Comando Vermelho, são os autores do homicídio que vitimou JOSÉ CARLOS, informação essa também feita em Denúncia Anônima no dia 13 de março
[...]. Que disseram ainda que
o veículo usado para levar a vítima até o local da tortura e execução foi uma “Pampa” de propriedade de “Zé Pinguinha”, avô de DENYVALDO
[...].

Vale ressaltar que os suspeitos do crime em tela, quando souberam que nossa equipe esteve no bairro investigando o crime e que nós já tínhamos informações das pessoas envolvidas,
DENYVALDO foragiu do bairro
[...] estando em local incerto e não sabido, já o
MAYCKE procurou um advogado e se apresentou nesta Especializada
[...]
e confessou a autoria dos crimes e tentou proteger DENYVALDO da participação, pois ele, na época dos fatos, já havia completado 18 anos de idade, porém, através das investigações e declarações de outras pessoas, esta Especializada o coloca dentro do crime com participação fundamental
[...] pois
DENYVALDO foi quem dirigiu o veículo pampa de seu avô
, uma vez que tinha as chaves do veículo e a confiança dele,
MAYCKE foi de passageiro ao lado da cabine e JOSÉ CARLOS na carroceria
, aqui vale enfatizar que em depoimento de NATALIA, prima da vítima, esta declara que
MAYCKE e nem a vítima sabiam dirigir CARRO
.

Esta equipe verificou nas imagens coletadas no Condomínio Jardins das Acácias, localizada próximo ao local do fato e pôde observar que
o veículo Pampa saiu da rua lateral e passou em frente ao condomínio às 23h 10min
[...]
e dá para verificar que havia uma pessoa na carroceria do veículo
. Que às 23h 50min, o veículo Pampa retornou já pela rua em frente ao condomínio e atravessou em alta velocidade a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e quase colidiu com outro veículo que transitava pela avenida [...]. Baseado nos registros das imagens – que duram aproximadamente 31 minutos –
desmentindo assim a versão que MAYCKE contou ao seu pai [...] no qual afirmou que DENYVALDO havia somente levado ele e a vítima até o local e ido embora
.

Vale salientar que
a vítima foi encontrada com vários vestígios de lesões e que apenas uma pessoa não conseguiria fazê-los
, uma vez que a vítima era pouco mais forte que MAYCKE e segundo a mãe “era esperto”.
O laudo pericial de necropsia concluiu que a vítima possuía escoriações característicos de tentativa de defesa
[...].

Outro informe de grande relevância é que no depoimento de NATALIA ela declarou que assistiu uma reportagem na televisão e
reconheceu o chinelo que foi esquecido no local do fato como sendo o de DENYVALDO,
uma vez que ele era amigo inseparável de MAYCKE e vizinho dela.
Que também ouviu MAYCKE conversando com um rapaz

[sobre detalhes da empreitada criminosa]
,
que DENYVALDO segurou a vítima para não deixá-la fugir
.

Afirmou ainda que [...] MAYCKE e nem JOSÉ CARLOS possuíam arma de fogo, que ficou sabendo no bairro que a arma de fogo usada pertence ao Comando Vermelho e que roda pelo bairro para cometer crimes.
Que somente um integrante da facção pode usar essa arma, ou seja, somente DENYVALDO

[que é integrante da facção]

poderia pegar emprestada a arma de fogo
.

Em conversa informal com JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS, pai de MAYCKE, [...] disse que chamou seu filho para morar em sua residência, pois não tinha onde deixá-lo; todavia, asseverou que, desde então, dorme com a porta do quarto fechada, pois tem medo de ser morto pelo próprio filho [...]”
(doc. digital n. 122217965).

Em juízo, NATÁLIA reafirmou suas declarações extrajudiciais no sentido de que acompanhou sua tia, SÔNIA, na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do ocorrido. Relatou que, à época, viu uma reportagem na televisão noticiando o homicídio e que reconheceu, de imediato, um chinelo deixado na cena do crime como sendo o mesmo que o recorrente frequentemente utilizava. Confirmou que, dias depois dos fatos, viu e ouviu MAYCKE conversando com outro indivíduo sobre a empreitada criminosa. Asseverou que o adolescente disse que ele, DENYVALDO e a vítima, foram para a cena do crime no automóvel “pampa”, de propriedade do avô do recorrente. Acrescentou que, ao chegarem no local, efetuaram um disparo de arma de fogo contra JOSÉ CARLOS e que, apesar de ele tentar fugir, um deles o segurou, enquanto o outro “foi para cima dele” para esfaqueá-lo. Por fim, narrou que, alguns dias depois do ocorrido, estava na casa de DENYVALDO e que ele se apresentava “bastante assustado” quando conversavam “sobre o caso” (arquivos digitais – nomes das mídias: 1ý VCrVG - 1014548-92.2021.8.11.0002 - Oitiva Testemunha Natalia Pamela_001 e 002.mp4).

A genitora da vítima e do adolescente, SÔNIA, quando ouvida informou:

“
Informante
: Eles não brigavam, pois o JOSÉ CARLOS era muito brincalhão. Na semana desse mês de março [...] teve uma briga [...] que o MAYCKE acusou o JOSÉ CARLOS de ter pegado noventa reais dele [...], mas ficou por isso [...]. Na outra semana, por causa de um carregador, que o JOSÉ CARLOS tinha pegado para levar para o serviço [...] eles “se pegaram” na esquina lá de casa. No dia [...] o MAYCKE [...] foi na casa do vizinho pegar um isqueiro e falou que ia matar o JOSÉ CARLOS [...].

MP
: Antes de matar ele já tinha falado que ia matar?

Informante
: Sim [...] para o meu ex-marido [...], isso foi na segunda [...] aí na terça-feira [...] o MAYCKE chegou e saiu para encontrar o DENYVALDO [...] e o JOSÉ CARLOS estava em casa [...], mais tarde o MAYCKE falou para o JOSÉ: “vamos alí”, ele pegou e foi, o DENYVALDO já estava alí e eu fiquei sabendo que eles falaram que iam “resgatar” uma moto [...]. Depois eles sumiram [...], celulares só desligados [...], na quinta-feira de noite [...] meu outro filho falou para eu pesquisar sobre uma reportagem [...] e foi que eu vi que falou que tinha um rapaz que foi assassinado [...] e já falei: “é o JOSÉ CARLOS”. Eu abri a imagem e já reconheci ele pelo pé [...]. Meu irmão me levou para o IML e era ele [...]. Nós estávamos na esquina quando o MAYCKE apareceu e ele não chegou chorando, todo mundo chorando, menos ele. Aí ele já “deu na cara” e eu vi o DENYVALDO e já fiquei assim [...] e à noite veio o MAYCKE em casa e falou que tinha sido ele e DENYVALDO, lá atrás do motel. Eu até perguntei assim: “como que você chamou o DENYVALDO, MAYCKE?” e ele falou: “ah mãe, eu disse para ele que íamos resgatar uma moto e ele foi”. Eles foram de carro, do avô do DENYVALDO [...], pois eu fiquei sabendo que o DENYVALDO falou para o avô dele que eles iam pegar o carro para buscar uma cama.

MP
: O MAYCKE deu detalhes do que ele fez e o que o DENYVALDO fez [...] com a vítima?

Informante
: Não, ele não falou, nós só ficamos sabendo pelo laudo [...]. Ele falou que quando JOSÉ CARLOS desceu, ele deu um tiro, aí JOSÉ CARLOS saiu correndo [...] e ele caiu [...] e foi depois que eles começaram a golpeá-lo. Tinha até uma faca e um pau [...] nem teve velório [...] pois ele estava todo deformado [...].

MP
: [...] lá na Delegacia o depoimento da senhora foi até gravado e a senhora falou o seguinte [...]: “que MAYCKE comentou em casa que seria batizado no mês de outubro no Comando Vermelho [...]”

Informante
: Sim. Ele falou para irmã dele, para minha menina. Eu acho que o DENYVALDO é do Comando Vermelho, porque o MAYCKE chama ele de “pai” e a diferença de idade entre eles é de 1 ano.

MP
: O MAYCKE para entrar alguém tem que chamar e quem fez isso foi o DENYVALDO?

Informante
: Sim, porque ele chama ele de “pai”.

MP
: Logo que descobriram o cadáver do JOSÉ CARLOS o DENYVALDO sumiu do bairro?

Informante
: Sim. Sumiu [...] antes de descobrir que era ele eu só vi ele um dia na frente da casa que ele morava, mas depois todo mundo só falava que ele tinha ido embora [...] para Ji-Paraná.

MP
: [...] o erro que o MAYCKE fez o DENYVALDO fez com ele junto?

Informante
: Eu acho que fez, pois eles estavam juntos. JOSÉ CARLOS era forte, só um não ia conseguir. Se fosse só um deles não ia conseguir matá-lo. Eles estavam juntos pois quando eles fizeram o pessoal viu que ambos chegaram juntos, o DENYVALDO descalço, sem camisa, nervoso [...].

MP
: E foi o chinelo que foi reconhecido por uma sobrinha da senhora?

Informante
: Sim.

Defesa
: A senhora já ouviu falar de algum desentendimento do DENYVALDO com seu filho JOSÉ CARLOS?

Informante
: Não. [...] o DENYVALDO sempre conversava com os dois [...]. Isso que não me entra na cabeça o porquê ele quis fazer isso, [...] mas parecia que era por conta da companhia dos dois
[MAYCKE e DENYVALDO]
. O JOSÉ CARLOS nunca quis entrar para esse negócio do Comando, mas o MAYCKE é mais fraco do juízo. O MAYCKE não me falou o que ele fez, mas só o MAYCKE não iria conseguir fazer isso [...], quem tinha que falar a verdade é o DENYVALDO. MAYCKE falou que eles chegaram no meio do mato, JOSÉ CARLOS desceu de trás do carro e MAYCKE deu um tiro e ele tentou correr, se MAYCKE tentou correr não foi só um que matou [...].

Defesa
: Então são comentários que cada um fala uma coisa?

Informante
: Não, não são comentários que cada um fala uma coisa, porque se o DENYVALDO não tivesse aprontando ele não teria fugido, aí ele só voltou porque ficou com medo dos guris do Comando [...].

Defesa
: Porque o DENYVALDO está negando, dona Sônia.

Informante
: Doutora, se eu matasse alguém, a minha palavra, com certeza seria de negar [...]. O MAYCKE confessou porque ele era de menor, os de maior não jogam no de menor?”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 1ý VCrVG - 1014548-92.2021.8.11.0002 - Oitiva Testemunha Sonia_001 a 004.mp4).

Em depoimento especial, o adolescente infrator MAYCKE relatou à psicóloga do Juízo que, no dia dos fatos, estava na sua residência, quando seu irmão chegou no local, aparentemente embriagado ou drogado, e lhe chamou para “pegar um trem”. Disse que saíram do imóvel a pé e, durante o trajeto, encontraram um veículo “pampa” estacionado num ferro-velho, com a chave na ignição. Asseverou que saiu dirigindo o automóvel e se deslocaram para um local, próximo ao “Motel Picasso”, na cidade de Várzea Grande/MT. Acrescentou que levou consigo uma faca – tendo em vista que estava preocupado com sua segurança – e que seu irmão portava uma arma de fogo. Relatou que, em determinado momento, quando já estavam na cena do crime, sem motivo aparente, seu irmão lhe atacou. Disse que, enquanto estavam se “aloitando” a arma de fogo disparou, atingindo JOSÉ CARLOS próximo ao ombro, e que após isso os demais fatos “aconteceram”. Por fim, narrou que estava sozinho com seu irmão no momento do crime (arquivo digital – nome da mídia: 1ý VCrVG - 1014548-92.2021.8.11.0002 - Oitiva Testemunha Maycke (menor).mp4).

Por sua vez, DENYVALDO negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Asseverou acreditar que os familiares da vítima estão lhe acusando porque ele sempre foi muito amigo de MAYCKE. Disse que a informante SÔNIA “sempre preferiu JOSÉ CARLOS ao invés de MAYCKE” e que isso acarretava muitas brigas entre os irmãos. Acrescentou que, no dia do ocorrido, estava na igreja com sua esposa e, após o culto, retornou para sua residência e foi dormir. Afirmou que “por ter a perna quebrada” sempre usou sapatos diferenciados, de modo que comprou o chinelo que a testemunha NATÁLIA reconheceu na cena do crime; contudo, revelou que, por não ter se adaptado com o calçado, o deu de presente para MAYCKE. Narrou que, após o velório, encontrou MAYCKE e o chamou para perguntar sobre o ocorrido, momento que o adolescente lhe confidenciou ter matado JOSÉ CARLOS (arquivos digitais – nomes das mídias: 1ý VCrVG - 1014548-92.2021.8.11.0002 - Interrogatýrio - Rýu Denyvaldo_001 e 002.mp4).

Embora o recorrente negue ter auxiliado o adolescente na prática criminosa, há indícios suficientes quanto à sua participação, autorizando a manutenção da pronúncia.

As provas orais produzidas mostram que as testemunhas ouviram MAYCKE confessar ter praticado o homicídio junto com DENYVALDO. Além disso, a própria genitora da vítima concluiu, com convicção, que o adolescente não seria capaz, por si só, de assassinar seu irmão, notadamente em razão da compleição física dele, uma vez que ele era “bem mais forte” que MAYCKE.

Lado outro, não encontra respaldo em nenhuma outra prova as alegações de DENYVALDO, no sentido de que “deu de presente” o chinelo reconhecido por NATALIA na cena do crime para MAYCKE, tampouco que, no dia dos fatos, estava na sua residência com sua esposa, a qual, sequer foi arrolada para ser ouvida na instrução criminal e confirmar o álibi ventilado por ele.

De mais a mais, o laudo pericial elaborado pelos agentes da Diretoria Metropolitana de Criminalística de Cuiabá/MT confirma que um automóvel – com as mesmas características do pertencente ao avô de DENYVALDO – foi utilizado em horário coincidente com a prática delitiva e que, através das imagens, é possível visualizar a presença de três indivíduos, dois no interior do veículo e um na carroceria, ajustando-se, de forma harmoniosa, com as versões dadas pelas testemunhas na instrução processual.

Desse modo, os indícios carreados nos autos são razoáveis e permitem inferir a participação do recorrente no crime, ficando o deslinde acerca da execução do crime como matéria a ser submetida ao Conselho Popular de Sentença, haja vista a pronúncia constituir etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o julgador analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

““[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT – RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJMT - RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Por derradeiro, a legalidade da custódia preventiva foi reconhecida, por esta Câmara Criminal, à unanimidade, no julgamento do
habeas corpus
n. 1002170-76.2022.811.0000, ocorrido em 26 de março de 2022.

Transcrevo a ementa do acórdão para melhor elucidação dos fundamentos empregados no julgado,
verbis
:

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – FUGA DELIBERADA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de participação em sede de Habeas Corpus dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Estampada a periculosidade concreta do paciente em razão do modus operandi empregado na prática delitiva [haja vista ter conduzido a vítima, dissimuladamente, para a cena do crime e, no local, tê-la segurado para que o irmão dela lhe desferisse golpes de faca], aliado ao fato de que o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal [foragindo do bairro que morava na companhia de sua esposa, abandonando tudo, e só vindo a ser localizado após o decurso de 8 (oito) meses da ocorrência dos fatos criminosos], a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, uma vez presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida.

Não bastasse, na sentença de pronúncia o juiz singular reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente e da inexistência de fatos novos que venham a ser causa de sua modificação, motivo pelo qual não há falar, neste
iter
processual, na concessão de sua liberdade provisória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022